Tribunal: TJSP
Processo: 1502480-38.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas - Decisão que desclassificou a conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Pretensão à absolvição – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Sentença mantida - Recurso não provido.